Tribunal: STF
Processo: AI 684641
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 
   PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC: IMPOSSIBILIDADE.
 
   
1.	Não cabe a atribuição de efeitos prospectivos à declaração 
   incidental de inconstitucionalidade da legislação do IPTU do 
   Município do Rio de Janeiro. Precedentes.
2.	Agravo regimental a
   que se nega provimento.